Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO PSIQUIATRA. INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I - O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado no 33 de Súmula Vinculante com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

II - Viável o reconhecimento da possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, desde que preenchidos os requisitos legais.

III - A perícia, eventualmente realizada, em nada acrescentaria à comprovação do fato constitutivo do direito do autor, tendo em vista que não haveria como analisar, por absoluta impossibilidade prática, se o trabalho realizado há mais de 20 (vinte) anos tinha ou não condições de insalubridade. Precedentes.

IV -Diante da ausência de comprovação documental relativo a todo o período pretendido pelo autor, ora apelante, como sendo de condições insalubres, não há como se considerar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial.

V - O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, corresponde à parcela de natureza indenizatória paga ao servidor público que opte por permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos autorizadores da aposentadoria voluntária, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos

VI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.